Tribunal: TJDFT
Processo: 0019273-62.2015.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0019273-62.2015.8.07.0003Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: GIZELDA GRIGORIO DE ANDRADE APELADO: MB ENGENHARIA SPE 030 S/A, BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INADIMPLEMENTO. CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM LUCROS CESSANTES. RECURSO REPETITIVO. RESP. 1.498.484/DF – TEMA 970. MULTA. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.498.484/DF (Tema 970), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”

2 - Depreende-se do mencionado precedente, que as cláusulas penais, usualmente estabelecidas nesses contratos de promessa de compra e venda, são fixadas sobre percentual do preço do imóvel, objetivando, desde logo, pré-fixar eventuais perdas e danos decorrentes do descumprimento do prazo previsto para a entrega do imóvel.

3 - Uma vez que a referida cláusula penal já antecipa os “lucros cessantes” que o promitente comprador perceberia em decorrência do descumprimento contratual da construtora em relação à entrega do imóvel, inexiste razão para se fixar, também, uma indenização com base sobre o valor locatício do imóvel, posto que haveria uma dupla incidência decorrente do mesmo inadimplemento contratual (atraso na entrega da obra), caracterizando-se verdadeiro bis in idem.

4 – No caso em análise, observa-se que o contrato firmado pelas partes prevê, na cláusula 8.3.1, a hipótese das promitente-vendedoras de repararem o prejuízo sofrido pela promitente-compradora em consequência do descumprimento contratual resultante do atraso na entrega da obra.

5 – Verifica-se, ainda, que a referida verba, oriunda da cláusula 8.3.1, já foi devidamente paga extrajudicialmente, o que impede, portanto, a percepção dos lucros cessantes.

6 – Assim, considerando-se que a cláusula 8.3.1 do contrato discutido já prevê a indenização decorrente do descumprimento contratual pelo atraso na entrega da obra, não prospera o pleito concernente à condenação relativa aos lucros cessantes, ante a impossibilidade de cumulação destas.

7- Pretende a apelante a alteração da base de cálculo referente à multa disposta no contrato. Contudo, somente em casos excepcionais, nos quais se constata manifesta abusividade, deve o Poder Judiciário revisar as cláusulas contratuais livremente pactuadas entre as partes, o que, certamente, não é a hipótese dos presentes autos.

8 – Recurso improvido.

9 – Sentença mantida.